Tribunal: TJMT
Processo: 1002206-12.2022.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. BANCÁRIO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO DE CONTA APÓS RECEBIMENTO DE RECURSOS NA MODALIDADE PIX. AÇÃO CONEXA JULGADA E REJEITADA. BLOQUEIO DE 1 (UM) DIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Considerando a negativa de realização de transação via PIX por parte de uma instituição bancária, mesmo sem estabelecer relação contratual direta com o recorrente, o qual não é correntista da referida instituição, emerge a condição de consumidor por equiparação, conforme preceitua o artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2- O Banco Central, conforme a Resolução no 147/2021, estabeleceu que as instituições financeiras realizem o monitoramento dos recursos creditados via Pix, aos seus clientes Pessoa Física, com o objetivo de bloquear cautelarmente as transações nas quais haja suspeita de fraude. 3– O Recorrente não apresentou impugnação à contestação, logo, incorre em inovação recursal ao alegar de que a conta perdurou bloqueada até o presente recurso apresentado (id no 190756566). 4- Havendo a alegação de que o serviço não foi prestado da forma adequada, nos termos do CDC e art. 373, II, do CPC, é ônus do Requerido apresentar documentos hábeis de sua defesa, no momento oportuno, isto é, na contestação. 5- Para a caracterização da responsabilidade civil, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, que não restaram preenchidos ou demonstrados. 6- O dissabor comum nas relações da vida cotidiana, não constitui dano moral, ainda mais restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002206-12.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERALDO JOSE GERINO - CPF: 593.330.061-68 (RECORRENTE), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (RECORRIDO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024